Tribunal: TJPA
Processo: 0800992-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800992-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PLEITO DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA ANTECIPADA DE VEÍCULO. VEÍCULO OBJETO DE DISCUSSÃO DE FRAUDE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cerne da controvérsia meritória repousa acerca do acerto ou desacerto da decisão de origem que indeferiu o pedido de autorização para venda antecipada do veículo, mediante juntada de apólice de seguro-fiança;

2. No caso, verifica-se que nos autos originários ainda há toda uma discussão envolvendo a suposta fraude alegada pela empresa Agravante. Ora, a legitimidade do ato administrativo, qual seja, a transferência do veículo, ainda não foi totalmente elidida, tampouco foi dirimida a questão da suposta fraude no procedimento, de modo que o caso prescinde de dilação probatória;

3. Desta forma, os argumentados ventilados nas razões recursais não desautorizam a conclusão à qual chegou o magistrado singular, pelo que entendo que nesta fase de cognição sumaria, não é possível se verificar o
fomus boni iuris
alegado, ante a matéria controversa nos autos de origem;

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

21ª Sessão Ordinária do Plenário
Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20/06/2022.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com Pedido de Tutela Antecipada
, interposto por
LOCALIZA RENT A CAR S.A
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Civil Pública (
proc. n.
0838532-86.2018.8.14.0301
), tendo como agravado o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA.

Na origem, trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo, com pedido de Tutela de Urgência, proposta por
LOCALIZA RENT A CAR S/A
, em desfavor do DETRAN/PA, em razão de suposta transferência fraudulenta do veículo marca FORD, modelo ECOSPORT, ano fabricação/modelo 2011/2012, placa GTB9475, cor prata, RENAVAM 331737035 e Chassi 9BFZE55P5C8687340, para nome de terceiro.

O patrono da ora agravante narrou que a recorrente é uma empresa dedicada as atividades de locação de veículos automotores, atuando em todo o território nacional, por meio de suas filiais.

Salientou que no dia 21/08/2012, a agravante locou um veículo ECOSPORT, placa GTB-9475, para uma pessoa que se apresentou como Larissa Alves da Silva, inscrita no CPF sob o n.º 803.717.521-91, com o término da locação previsto para o dia 31/01/2013.

Ressaltou que o referido veículo não foi restituído à posse da agravante no prazo contratado, atuando a locatária em desacordo com as condições contratadas, motivo pelo qual, a recorrente fez o devido Boletim de Ocorrência.

Asseverou que em consulta aos registros do DETRAN de Minas Gerais, Autarquia de Trânsito que detinha o registro oficial e original do veículo automotor e onde o veículo foi licenciado, identificou-se que o bem havia sido transferido para outra Unidade Federativa (DETRAN/PA) de forma fraudulenta para o nome de uma terceira pessoa.

Aponta que estelionatários se utilizaram de documentos falsos, tanto em nome da Recorrente para transferir irregularmente o veículo marca FORD, modelo ECOSPORT, placa GTB9475, junto ao órgão paraense.

Assim, requereu ao julgador que a empresa fosse autorizada a proceder com a venda antecipada do veículo mediante a juntada de apólice de seguro-fiança, visando desta forma interromper imediatamente os danos patrimoniais que vem diariamente sofrendo em razão da depreciação do automotor.

O Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] Em tempo, indefiro o pedido de autorização para venda antecipada do veículo, mediante juntada de apólice de seguro-fiança (ID 33705122), considerando toda a controvérsia ainda havida nos autos, em que pese o alegado pela Autora (inexistência de prejuízo para fruição de um bem que já está em sua posse, sequer tendo sido essa refutada por terceiro). [...].”

Inconformado com os termos decisórios, a recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento. (id nº 8025091 - Pág. 1/18)

Em suas razões recursais, o patrono da empresa recorrente defende a possibilidade de venda antecipada do bem mediante juntada de apólice de seguro-fiança no valor do veículo, permitindo que, em caso da indesejada improcedência, ainda esteja o valor do veículo assegurado mesmo com a venda antecipada do bem.

Argumenta que enquanto a ação movida pela Autora para reaver a propriedade registral do veículo não é julgada, o veículo sofre extrema desvalorização e depreciação, passível de deterioração completa, o que se soma a todo o lucro cessante que a locadora receberia nesse período através de sua locação ou da sua venda.

Segue destacando que não há dúvidas de que há grave dano e risco ao resultado útil do processo na presente hipótese, uma vez que a empresa sofrerá enorme prejuízo até o deslinde final da demanda, que poderia inclusive tornar-se irreversível (perda total do veículo), inutilizando completamente o resultado do processo.

Assevera não há dúvidas de que há grave dano e risco ao resultado útil do processo na presente hipótese, uma vez que a empresa sofrerá enorme prejuízo até o deslinde final da demanda, que poderia inclusive tornar-se irreversível (perda total do veículo), inutilizando completamente o resultado do processo.

Aponta que o veículo não se encontra registrado como propriedade da Localiza – não obstante não haja dúvidas sobre sua real propriedade, o veículo não pode ser objeto de comercialização pela Recorrente, ação esta que caracteriza o escopo de sua atividade, de modo que o bem permanece no pátio sofrendo enorme desgaste e desvalorização, ainda que conste na decisão agravada não haver prejuízo para a fruição do bem que já está na posse da Agravante.

Averba que a apresentação do seguro-fiança será favorável a todas as partes pois não apenas permitirá à Agravante a fruição do seu bem, evitando demasiada desvalorização por inércia, como também garante à parte adversa e ao Juízo o valor do veículo com apólice vinculada única e exclusivamente a estes autos, sendo, portanto, patente a urgência ante a demora que pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.

Com esses argumentos, pugna pela concessão de tutela recursal para autorização da venda antecipada do veículo placa PWX5418, mediante juntada de apólice de seguro-fiança.

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto que verificou minha prevenção no feito em razão do Agravo de Instrumento nº 0805698-60.2018.8.14.0000, e determinou sua redistribuição.

Coube-me o feito por redistribuição.

Da análise da tutela recursal pleiteada pelo Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso. (id nº
8585127 - Pág. 1/4
)

O Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso. (id nº
9408717 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos, por entender ausente interesse público primário a justificar sua intervenção. (id nº 9492854 - Pág. 1/2)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova
suficiente
a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

M É R I T O

Analisando os argumentos ventilados no recurso, constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa acerca do acerto ou desacerto da decisão de origem que indeferiu o pedido de autorização para venda antecipada do veículo, mediante juntada de apólice de seguro-fiança.

Pois bem.

Conforme já relatado, nota-se que na ação originária, proposta por Localiza Rent a Car S/A, em desfavor do DETRAN/PA, a empresa ora Agravante pretende a nulidade de registro de transferência da propriedade do veículo marca FORD, modelo ECOSPORT, ano fabricação/modelo 2011/2012, placa GTB9475, cor prata, RENAVAM 331737035 e Chassi 9BFZE55P5C8687340, sob o argumento de suposta fraude quando da transferência.

Todavia, o Juízo singular, em uma análise precária, entendeu por indeferir o pedido de tutela antecipada sob o argumento de que o acolhimento do pleito importaria em exame do mérito administrativo, bem como, o objeto da liminar esgotaria o mérito da ação.

Com efeito, verifica-se que nos autos originários ainda há toda uma discussão envolvendo a suposta fraude alegada pela empresa Agravante, como bem salientado na decisão agravada, assim, tenho que agiu corretamente o Juízo de piso ao indeferir o pedido de autorização para venda antecipada do veículo.

Ora, a legitimidade do ato administrativo, qual seja, a transferência do veículo, ainda não foi totalmente elidida, tampouco foi dirimida a questão da suposta fraude alegada pela empresa autora.

Assim, somente após a dilação probatória será possível, à luz do contraditório, a percuciente análise do magistrado de origem para afastar ou não a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo praticado.

Nesse sentido tem se mantido a jurisprudência pátria, senão vejamos:

Agravo de instrumento – Tutela antecipada – Alegação de ocorrência de fraude na transferência de propriedade de veículo a terceiro – Presunção de legitimidade dos atos administrativos que não deve ser infirmada em sede de cognição sumária – Ausência dos requisitos ensejadores da medida - Necessidade de dilação probatória – Decisão mantida - Recurso desprovido

(TJ-SP - AI: 22245050820218260000 SP 2224505-08.2021.8.26.0000, Relator: Souza Meirelles, Data de Julgamento: 19/12/2021, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2021)

JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. 1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, para que o agravante prosseguisse nas demais fases do concurso público para Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, tendo em vista que foi considerado inapto no exame físico de natação. 2. No caso em apreço, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. Embora presente o perigo de dano, consistente na sua não participação nas demais fases do concurso, em juízo prefacial, a probabilidade do direito não está presente. A presunção de legitimidade do ato administrativo, que considerou o agravante inapto no exame de aptidão física, somente é elidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu até o momento. 3. A Lei n. 4949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público no Distrito Federal, dispõe em seu art. 39 que, para a realização de prova física, o edital normativo do concurso público deve indicar as técnicas admitidas e os desempenhos mínimos para homens e mulheres e, no art. 41, estabelece que os desempenhos mínimos são fixados com atenção ao desempenho médio de pessoa em condição física ideal para a realização satisfatória das atribuições do cargo público. Assim, considerando que não há demonstração de que não houve motivação do ato que considerou o agravante inapto no teste de aptidão física e que a realização do teste, no tempo determinado, exige cognição exauriente, propiciando-se o contraditório, a decisão agravada deve ser mantida. 4. Assim, por ora, não se mostrando presente a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão agravada. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pelo agravante, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(TJ-DF 07000164320198079000 DF 0700016-43.2019.8.07.9000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 28/02/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, os argumentos ventilados nas razões recursais não desautorizam a conclusão à qual chegou o magistrado singular em sua decisão, pelo que entendo que nesta fase de cognição sumaria, não é possível se verificar o
fomus boni iuris
alegado, ante a matéria controversa nos autos de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, e
nego provimento ao recurso
, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,
20 de junho de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/06/2022